Tribunal: TJPA
Processo: 0014561-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014561-86.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASSIO TABARANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 102, § 2º, DA CF/88 E ART. 927, INCISO I DO CPC. ADI Nº 6.321/PA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Prejudicada a apreciação das razões do recurso ante a imperativa análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização para fins de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF nos autos da ADI nº 6.321, em observância à regra do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do CPC.

2. No julgamento da ADI nº 6.321 o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, modulando os efeitos da decisão para resguardar os valores recebidos pelos militares que tiveram o direito ao Adicional de Interiorização reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado.

3. Assim, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do agravado ao recebimento do Adicional de Interiorização, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
SUSCITANDO
A PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão nº. 151.643 que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O agravante insurge-se contra a manutenção da condenação em honorários advocatício, uma vez que o agravado teve êxito em metade do seu pleito, ou seja, somente foi-lhe deferido o pagamento do Adicional de Incorporação, restando indevida a respectiva incorporação.

Pontua ainda que se mostra patente, que o agravado não decaiu da parte mínima de seu pedido, sendo assim, tendo havido sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários de seus advogados.

Em razão disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o Acórdão para que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca (Id n° 7023934).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id n° 7023935)

O Des. Relator Constantino Augusto Guerreiro, considerando a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade no processo nº 004123- 97.2011.8.14.0051, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do incidente (Id nº 7023937)

Após, redistribuição coube-me a relatoria do feito (Id n° 8811874).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Inicialmente, ressalta-se que restará prejudicada a apreciação das razões do recurso ante a imperativa análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização, para fins de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI nº 6.321/PA, em observância à regra do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC):

Constituição Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Código de Processo Civil de 2015.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I- as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)

O Adicional de Interiorização era uma parcela paga aos policiais militares do Estado do Pará por força do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, não obstante, no julgamento da ADI nº 6.321, o STF declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, modulando os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.” (grifo nosso)

Em face da controvérsia estabelecida no âmbito do Poder Judiciário paraense acerca dos efeitos decorrentes da modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade e preservação da coisa julgada, conforme previsto no
decisum
em comento, a Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, ao apreciar a Reclamação nº 50.263/PA, esclareceu que:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou
por decisão judicial transitada em julgado
até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
”. (grifo nosso)

Desta feita, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito da apelada ao recebimento do Adicional de Interiorização, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR O ADICIONAL – PROVIMENTO – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (9317100, 9317100, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO ALTERAR O ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA julgada pelo Supremo Tribunal Federal;

2. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Assim, o processo de criação das leis que versem sobre tais matérias está condicionado à instauração exclusiva do Chefe do Poder Executivo;

3. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Muito embora o dispositivo em tela preveja literalmente hipótese de inciativa do Presidente da República, a Corte Suprema tem se consolidado no sentido estender tal entendimento aos demais entes federativos, eis que em casos tais, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação. Precedentes;

4. A Lei Estadual. 5.652/1991 que regulamenta o adicional de interiorização possuiu origem parlamentar, eivada, por tanto, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal com aplicação do princípio de simetria;

5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para: “a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

6. Da mesma forma, no Julgamento da ADIN nº 6.321/PA, ficou estabelecido que não somente a Lei paraense n. 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual restou estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado;

7.
Dessa forma, em tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de se reconhecer a improcedência dos pedidos, do que decorre a reforma da sentença
;

8. Assim, impõe-se alterar o Acórdão de id nº 6768145 – Pág. 1, para se adequar ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA reconhecendo a improcedência da pretensão autoral. (9229836, 9229836, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E, DE OFÍCIO,
com fulcro no art. 102, § 2º da Constituição Federal e art. 927, inciso I do CPC,
SUSCITO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do julgamento da ADI nº 6.321 pelo STF, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024